Tribunal: STF
Processo: RHC 57641
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
É de ação privada o crime de exercício arbitrário das próprias razões, praticado sem violência à pessoa, ainda que em detrimento de entidade de direito público interno. Pode convalidar-se, todavia, a iniciativa do Ministério Público, se lhe couber, em comarca interiorana, a representação judicial do Estado ofendido, e a denúncia satisfizer a todos os requisitos exigidos para a queixa, inclusive a observância do prazo decadencial. Recurso de habeas corpus não provido.